Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737695-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALTERMIR OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 16 - Admissão – Ilegitimidade passiva – Banco do Brasil – PASEP – Suspensão do feito Por ocasião de sessão realizada em 24/08/2020, a Câmara de Uniformização do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0720138-77.2020.8.07.0000, com a finalidade de discutir a questão atinente à “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Naqueles autos, o ilustre Desembargador Relator determinou a suspensão de todos as demandas individuais ou coletivas envolvendo a matéria, como preceitua o artigo 982, inciso I do Código de Processo Civil. Por este motivo, DETERMINO a suspensão deste processo, até a Decisão a ser proferida pela Egrégia Turma de Unificação deste Tribunal acerca do tema. Intimem-se as partes para ciência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. I. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator